Tribunal: TJMT
Processo: 1035685-02.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035685-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (RECORRENTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (RECORRIDO), MARIO LIMA E SILVA - CPF: 218.450.378-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95).

2.

O Enunciado 125 do Fonaje preconiza ser incabível a oposição de embargos declaratórios com finalidade estrita de prequestionamento para interposição de recurso extraordinário no âmbito dos Juizados Especiais.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte promovida, contra acórdão que, por unanimidade, desacolheu os embargos de declarações vinculados ao id. 277331368, que foram opostos pelo promovido, mantendo incólume o acórdão vinculado ao id. 275649380.

Inconformada com a decisão, a parte promovida opôs embargos de declaração vinculados ao id. 283073850, com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

Com o fito de primar pelos princípios norteadores deste microssistema, tenho que é desnecessária a intimação da parte embargada para se manifestar.

É o relatório do essencial.

Decido.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

De início, tem-se que as razões da parte embargante
não comportam acolhimento
, passa-se a explicar.

Colhe-se das razões do embargante que a sua pretensão é exclusiva para fins de prequestionamento. Considerando a finalidade dos embargos em análise, há de se observar o que preconiza o Enunciado 125 do Fonaje, o qual tem a seguinte redação:

ENUNCIADO 125

–
Nos juizados especiais,
não são cabíveis
embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995,
com finalidade exclusiva de prequestionamento,
para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES).

Com efeito, sendo vedada a oposição do presente instrumento recursal para fins de prequestionamento, tem-se que a rejeição dos embargos é mediada imperiosa.

A jurisprudência desta e. Turma Recursal segue o entendimento acima consignado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de

declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou

provimento aos recursos interpostos por ambas as partes. A embargante

sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à natureza da conta

bancária envolvida na demanda, alegando que se trata de conta empresarial,

o que afastaria a possibilidade de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em

discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes

de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os

requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de

declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro

material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº

9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão

no acórdão recorrido, que enfrentou expressamente os argumentos recursais

da embargante, destacando que os documentos que alegam a titularidade

empresarial da conta foram apresentados apenas na fase recursal, em

desacordo com os arts. 373, II, 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº

9.099/95.

O acórdão

também ressaltou que, diante da ausência de prova adequada e tempestiva,

subsiste a caracterização da relação de consumo, sendo aplicáveis as

normas do Código de Defesa do Consumidor.

A embargante

busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por

meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na

jurisprudência pátria.

O Enunciado

125 do FONAJE veda a interposição de embargos de declaração com finalidade

exclusiva de prequestionamento nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

2.

Nos Juizados Especiais, não cabe embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, conforme Enunciado 125 do FONAJE

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 435, 517 e 1.022; Lei nº 9.099/95, arts. 33 e 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

(N.U 1014492-54.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

(N.U 1001085-66.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do Enunciado 125 do Fonaje, mantendo inalterada a decisão
retro
.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025